Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-52.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-52.2006.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: PEDRO ALVES BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003168-52.2006.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

APELADO: PEDRO ALVES BRANDAO.

ADVOGADO: DAGBERTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 6.108

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO FEITO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos em financiamento e à reparação por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço em operação de financiamento para aquisição de veículo. O banco efetivou o pagamento à loja intermediária, sem repassar ao proprietário do veículo, causando a perda do bem pelo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira agiu com diligência ao transferir o valor do financiamento a terceiro não autorizado a representar o proprietário do bem, configurando falha no serviço prestado e justificando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 308 do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem legalmente o represente, sob pena de ser considerado inválido. 4. A ausência de autorização formal que conferisse à loja poderes para receber o pagamento, combinado à omissão do banco em verificar a regularidade dos dados, demonstra negligência no cumprimento das obrigações. 5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na teoria do risco do empreendimento, em razão de falha na prestação do serviço que causou dano ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. É responsabilidade da instituição financeira conferir a documentação do bem financiado e que o pagamento do financiamento seja direcionado ao credor ou representante autorizado; 2. Falha no serviço bancário gera obrigação de reparação de danos morais quando há prejuízo significativo ao consumidor."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da sentença de ID.s 14871221 e 14871246, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Banco Bradesco em danos morais no importe de R$ 10.000,00 e, no ressarcimento do valor de R$ 5.887,00. Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Na origem, o apelado ajuizou Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais e Lucros Cessantes, sob a alegação de que procurou a empresa R.R. Automóveis, credenciada do Banco Finasa, para aquisição de um micro-ônibus de propriedade do Sr. Josemar, e, após ter seu cadastro aprovado pelo Banco réu, no valor de R$ 48.000,00, foi-lhe entregue o referido veículo. Porém, após o pagamento da 2ª parcela do financiamento ( 2X R$ 2.943,50), teve que devolver o veiculo ao proprietário, uma vez que o Banco não pagou ao mesmo, nenhum valor pelo veículo.

E, ao retornar a empresa vendedora, foi surpreendido com o desaparecimento do proprietário, que se encontrava em local incerto e não sabido.

Em sede de contestação, o Banco demandado alega que o único responsável pelos danos sofridos é a loja RR AUTOMOVEIS, que recebeu o valor do financiamento e não fez o pagamento ao proprietário do veículo.

Em sentença de id. 14871221 e id. 14871246, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a instituição bancária requerida em restituir em dobro as duas parcelas do financiamento pagas pelo autor, que perfaz o total de R$ 5.887,00. Além de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 e, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre a condenação.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id

14871251, onde alega em apertada síntese que não houve qualquer vício na prestação de serviços por parte do Banco apelante, na medida em que os valores foram devidamente depositados à loja RR Automóveis.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, em caso de manutenção da sentença, pugna pela minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14871257

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Nos termos do art. 308 do Código Civil Brasileiro, "O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito".

Ocorre que, não há qualquer documento que, ao menos aparentemente, dê poderes a loja R.R. AUTOMOVEIS para receber os valores em nome do proprietário/vendedor, sendo certo, ainda, que o erro sobre a quem se deve pagar recaiu sobre a instituição financeira, que, certamente, detém plenos conhecimentos de suas obrigações.

De modo que o defeito no pagamento do valor financiado prejudicou o cumprimento do contrato de compra e venda, já que o proprietário e vendedor do veículo, não recebeu o valor do bem.

Com efeito, incumbia ao recorrente conferir os dados apresentados pela revendedora, mediante cuidadosa análise da documentação apresentada, procedendo à eficaz conferência de dados, sendo indispensável a completa diligência no desenvolvimento de sua atividade.

Ademais, o repasse de valores à loja RR Automóveis, sem que a mesma tivesse autorização para receber em nome do proprietário do veículo, não isenta a casa bancária da falha na prestação do serviço.

Cuida-se aqui do chamado risco do empreendimento.

Da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho extrai-se: “ [...] todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços oferecem no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86)”.

Na hipótese, o pagamento indevido foi a causa desta ação, do contrário, se tivesse a instituição financeira efetuado o pagamento diretamente ao proprietário do veículo, não haveria pretensão resistida.

Dessa forma, era obrigação da recorrida/apelada proceder ao pagamento a que estava obrigada, em face do financiamento do veículo, à proprietária do bem/vendedora do veículo. Ao invés disso, entregou o valor do bem diretamente ao comprador do automóvel, o qual não era proprietário do bem e nem detinha poderes para receber valores em nome da proprietária/vendedora, o que demonstra a ocorrência de defeito na prestação do serviço da financeira.

A Corte Superior de Justiça inclusive editou súmula sobre o assunto, cujo teor dispõe: “Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De modo que é dever do fornecedor de produtos ou serviços demonstrar documentalmente, estreme de dúvidas, a efetiva contratação do produto/serviço pelo consumidor, com o fito de afastar eventual ação ilícita de terceiros, sob pena de responder objetivamente pelos danos oriundos da contratação fraudulenta.

Nesse cenário, apura-se que a alienação do bem e a liberação do crédito ocorreu de forma irregular, ante a inobservância dos deveres legais pela instituição financeira, impondo-se a reparação.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA UNA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. GRAVAME INDEVIDO REGISTRADO EM VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RÉU. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE BANCO NÃO CONTRATADO. RECURSO DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO ESCUSÁVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONCEDIDO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. BANCO REQUERIDO QUE NÃO DILIGENCIOU DA MANEIRA DEVIDA AO CONCEDER FINANCIAMENTO. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APRESENTADO SEM O RECONHECIMENTO DA FIRMA DO VENDEDOR. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INDENIZAR CONSTATADO. [...][...] (TJSC, Apelação n. 0000807-74.2010.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 25-11-2021).

DANO MATERIAL E MORAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR, SEM O REPASSE DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. PREJUÍZO MATERIAL EVIDENTE. [...] (TJSC, Apelação n. 0304899-98.2015.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 30-08-2022)

Ainda a respeito da pretensão indenizatória, como é de conhecimento, consoante os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", e consequentemente "fica obrigado a repará-lo".

Acrescenta-se, ainda, que o aludido art. 927, em seu parágrafo único, estabelece que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Não se perca de vista que a revendedora de veículos e a financeira são solidariamente responsáveis pelos danos e prejuízos causados ao consumidor em virtude do fato na prestação dos serviços, máxime porque encontram-se unidas em comunhão de interesses e na relação de consumo. Inteligência do Parágrafo Primeiro do art. 25 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Portanto, à mingua de provas produzidas pela parte demandada quanto à regularidade da sua atuação comercial, e evidenciado o ato ilícito causador de danos à parte autora, deve ser mantida a decisão que reconheceu a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária da instituição financeira recorrente, em recompor o prejuízo experimentando pela parte demandante.

Nesse sentido, entendo que o BANCO BRADESCO pagou a quem não devia e assumiu o risco de fazê-lo.

De modo que, para que um pagamento seja efetuado a pessoa diversa do credor, é necessário que ela o represente para tanto, ostentando os necessários poderes para o recebimento.

Portanto, ainda que se diga que o autor comprou o veículo de boa-fé, o seu direito não pode prevalecer sobre o da legítima proprietária. Vale destacar, de todo modo, que a sua posse deixou de ser de boa-fé desde o momento em que tomou conhecimento de que o veículo não havia sido pago à proprietária, pela instituição bancária, não havendo outra alternativa, senão a devolução do veículo e a nulidade do contrato.

Outrossim, cabe a instituição bancária, caso entenda necessário, ajuizar a ação cabível em face de sua credenciada, a loja RR VEICULOS.

No que tange ao Quantum para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

No caso dos autos, o autor pensou ter adquirido veículo para exercer a sua atividade laboral, tendo celebrado contrato de financiamento e pago em dia as parcelas mensais do débito, mas teve de devolver o veículo ante a má-fé da requerida, que se recusou a fazer o pagamento devido ao proprietário do veículo, ou de devolver os valores pagos pela parte autora (comprador do veículo), que não pode usufruir do veículo.

Além disso, teve que diligenciar junto a loja vendedora, ao Banco reclamado, ao Ministério Público e, finalmente a este Poder Judiciário, na tentativa de resolver a situação ocasionada pela falha da instituição bancária apelante.

Portanto, não há mero aborrecimento, mas verdadeira ofensa aos direitos da personalidade. Assim, o dano moral reconhecido e fixado em R$ 10.000,00, é suficiente para reparar o dano causado e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

De modo que o valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do termo inicial dos juros de mora:

O apelante também se insurge com relação ao termo inicial dos juros de mora, pleiteando que incida a partir da sentença.

Novamente sem razão o recorrente. Explica-se.

No caso em tela, os danos apontados se situam no campo da responsabilidade extracontratual, uma vez que o contrato foi tornado nulo. Por assim ser, deveria ser aplicada a regra contida na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024